Tribunal: TJMT
Processo: 1024016-94.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024016-94.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LAERTE GONCALVES DA SILVA - CPF: 040.244.851-05 (APELANTE), JUNIO CESAR DE NORONHA - CPF: 980.400.301-53 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), LAERTE GONCALVES DA SILVA - CPF: 040.244.851-05 (APELADO), JUNIO CESAR DE NORONHA - CPF: 980.400.301-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DA EMPRESA E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO AUTOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE TELEFONIA - CONTRATAÇÃO – RELAÇÃO JURÍDICA –
ÔNUS DA PROVA – APLICABILIDADE DO ART. 373, II, DO CPC/ART. 6º, VIII, DO CDC – TELAS DE SISTEMA DIGITAL – PROVA UNILATERAL – RELAÇÃO CONTRATUAL INEXISTENTE - NÃO CONTRAÍDA -
ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CADASTRO INDEVIDO – CONFIGURADO - DANOS MORAIS – VALOR CONSIDERADO RAZOÁVEL– JUROS DE MORA - SÚMULAS Nº 54 E Nº 362/STJ
– PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE -
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA EMPRESA - DESPROVIDO – RECURSO DO AUTOR – PROVIDO PARCIALMENTE.

O
ônus de
provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor é do réu.

As
telas oriundas do sistema da empresa são consideradas provas unilaterais, imprestáveis para alegar contratação, pois as impressões das telas do sistema informatizado além de unilaterais, via de regra, são ininteligíveis, não se prestando como meio de prova (STJ
AREsp 439153/RS)
.

O registro indevido nos órgãos de proteção ao crédito gera o dever de indenizar, em face da ocorrência de dano moral, o qual dispensa provas.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ) e a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.

A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.

R E L A T Ó R I O

Recursos de apelações cíveis, interpostos por LAERTE GONÇALVES DA SILVA e pela OI S/A, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da
Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Inexigibilidade de Débito c/c Antecipação de Tutela e Indenização por Danos Morais
, ajuizada por LAERTE GONÇALVES DA SILVA, julgou-a procedente, declarou a inexistência do débito
sub judice
, condenou a requerida ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária pelo INPC, juros de 1% (um por cento) ao mês, do arbitramento, custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, no termos do art. 85, § 2º, do CPC.

O autor apelante alega equívoco do juízo singular no arbitramento do
quantum
indenizatório, ao argumento de que não é capaz de desempenhar a função punitiva, pedagógica e reparatória da condenação. Aduz a ocorrência de desproporcionalidade da verba honorária arbitrada em relação ao esforço despendido e a dedicação do advogado.

Entende que a data da incidência dos juros de mora deve ser a partir do evento danoso
.

Requer a majoração do valor indenizatório no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e honorários sucumbenciais de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa e ou R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais).

A empresa apelante alega legitimidade de contratação, a regularidade do débito, a inexistência de ato ilícito praticado, por conseguinte, improcedência do dano moral. Defende a necessidade de adequação do valor fixado para a indenização de danos morais, em obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Entende que a data da incidência dos juros de mora deve ser do arbitramento do valor de dano moral
.

Requer a reforma da sentença singular para julgar improcedentes os pedidos da peça inicial
.

Contrarrazões (Num. 162048435; Num. 162048436).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Analiso conjuntamente os recursos.

O direito pleiteado resultou da descoberta por parte do autor, da inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes no dia 27/09/2018, em razão de suposta dívida contraída com a empresa requerida no valor de
R$ 223,30 (duzentos e vinte e três reais e trinta centavos)
, referente ao contrato de n°
00000005055185550
. O juízo singular decidiu pela procedência do feito, conforme extrato (Num. 162048422):

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, I, do NCPC
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na exordial para
DECLARAR
a inexigibilidade das dívidas

que originaram as negativações discutidas nos autos; bem com
CONDENAR
a parte requerida a pagar

à parte autora, a título de
dano moral,
o valor de
R$ 10.000,00
(dez mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de 1% de juros mensais a partir da publicação da sentença.

Por derradeiro,
condeno
a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil.

Os apelantes não se conformam com o
decisum.
Alega a empresa apelante a legitimidade da contratação dos serviços noticiados nos autos (Num. 162048431 – pág. 03). Ocorre que a parte autora apelada afirma que desconhece o débito existente bem como a contratação dos serviços (Num. 162048436 – pág. 01).

A relação jurídica exposta nos autos está sujeita ao regime do Código de Defesa do Consumidor, pois estão caracterizadas as figuras do consumidor e do fornecedor, personagens capitulados nos artigos 2º e 3º, da Lei Protetiva.

Ressai dos autos que a empresa requerida, ora apelante, diante da afirmativa do autor, ora apelado, de que não possui dívidas contraídas com a requerida, não apresentou provas contrárias à alegação. Observou o juízo de piso que cabia à empresa comprovar a contratação e a dívida existente, ônus do qual não se desincumbiu, não apresentou elementos tais como cópia do contrato, gravação de áudio, comprovante de endereço ou documentos pessoais utilizados na contratação (Num. 162048422 – pág. 03).

Saliente-se, em continuidade, o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor
de serviços,
previstas no § 3º do art. 14 do CDC, que
assim estabelece:

Art. 14
- O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3º - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC, só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Ora,
observe-se que, a teor do que dispõe o art. 373, do CPC, ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do
réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.

No caso em tela, não há nos autos, comprovação da alegação de que o autor entabulou com a empresa apelante negócio jurídico. Na verdade, a empresa requerida não conseguiu desincumbir-se do ônus de provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor.

Saliente-se que os
documentos carreados aos autos pela empresa requerida, telas oriundas de seu sistema, são consideradas provas unilaterais, imprestáveis, pois as impressões das telas do sistema informatizado além de unilaterais, via de regra, são ininteligíveis, não se prestando como meio de prova (STJ AREsp 439153/RS).

Não se sustenta, portanto, o argumento de que agiu no seu estrito exercício regular de direito, ao negativar o apelado diante da inadimplência de débito inexistente, incluindo-o no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito.

O abuso de direito comprovado, decorrente da inclusão do nome do autor apelado nos cadastros de proteção ao crédito (Num. 162048406 – pág. 03), torna obrigatória a reparação dos prejuízos suportados pelo consumidor.

Este e. Tribunal já decidiu que o
registro indevido nos órgãos de proteção ao crédito gera o dever de indenizar, em face da ocorrência de dano moral, o qual dispensa provas (TJ MT
Ap 157703/2014)
.

O dano moral decorrente é aquele causado injustamente a outrem, não ao seu patrimônio, mas objetivado na dor, mágoa e tristezas infligidas injustamente, com reflexo perante a sociedade, conforme prescreve o art. 5º, X, da CF:

Art. 5º (...)

X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

A empresa deve responder pelo dano moral que causou.
O fato gerou dor, sofrimento e vexame.
O c. STJ já pacificou entendimento de
que o dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ
AgRg no Ag 1365711/RS)
.

A fixação do valor da compensação por danos morais será informada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade. As condições econômicas das partes envolvidas devem ser observadas, bem como a natureza e a extensão do dano, de forma a produzir, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados,
pois toda e qualquer lesão que
desassossega a ordem social e individual e quebra a tranquilidade que deve reinar entre as pessoas, implica no dever de corrigir ou remediar
.

Este e. Tribunal já decidiu que o valor arbitrado a título de danos morais deve revestir-se de razoabilidade e levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido (TJ MT Ap 101995/2017).

Os apelantes não se conformam com a incidência de juros de mora de 1% ao mês, pois entende a empresa requerida que deva ser a partir da data do seu arbitramento. O autor, defende que os juros devam ser determinados, do evento danoso.

O entendimento é de que os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso e a correção monetária, a partir do arbitramento, nos termos das Súmulas nº 54 e nº 362, ambas do STJ,
in verbis
:

Súmula nº 54: Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

Súmula nº 362: A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.

O autor apelante, em seu inconformismo, argumenta que o
quantum
indenizatório arbitrado pelo juízo de piso, não é capaz desempenhar a função punitiva, pedagógica e reparatória da condenação.

Ora, o c. STJ, em relação ao
quantum
indenizatório por danos morais, assentou como pacífico que o seu valor, estabelecido pelas instâncias ordinárias, poderá ser revisto nas hipóteses em que a condenação se afigurar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade (AgRg no REsp 888096/SE).

Ademais, a orientação do c. STJ é de que, para indenização em danos morais na hipótese de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, considera-se como parâmetro de razoabilidade, a condenação em até 50 (cinquenta salários mínimos) como máximo indenizatório (STJ AgInt no AREsp 1077698/SP).

Cotejados os elementos e situações semelhantes, o montante indenizatório arbitrado pelo juízo singular, para a compensação pelos danos decorrentes dos atos de responsabilidade da empresa apelada, mostra-se
razoável.

O autor apelante também busca a reforma da sentença que fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) da condenação, ao argumento de que a remuneração do trabalho profissional não deve ser em valor irrisório, para que se não avilte o labor do causídico ou exorbitante, a ponto de configurar enriquecimento ilícito. Assim, reside a controvérsia em saber se o valor fixado a título de honorários advocatícios sobre a condenação se mostra adequado ou excessivo.

No caso em tela, ao considerar-se a atuação do advogado na presente ação, verifica-se que o mesmo cumpriu com suas obrigações em todas as fases do processo. Exerceu o patrono da parte requerente, todas as atribuições que o caso exigiu, de forma zelosa e comprometida, tanto que logrou êxito na demanda.

Os honorários advocatícios não podem ser irrisórios, mas também não podem ser extremados, devendo ser arbitrados aplicando-se prudência e moderação.
No caso em apreço, observa-se que o valor arbitrado dos honorários advocatícios
, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, foram fixados abaixo dos princípios da razoabilidade. Ainda que ponderados
, não condizem com o senso de remuneração de honorários advocatícios
.

Saliente-se que a Unidade Referencial de Honorários da OAB/MT – URH, está fixada em R$ 1.127,79 (um mil, cento e vinte e sete reais e setenta e nove centavos), sendo este o menor valor da tabela. Verificado que o
quantum
arbitrado pelo juízo singular está aquém do menor número da tabela de honorários dos causídicos, entendo necessário majorar os honorários advocatícios.

O c. STJ decidiu que o juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).

Finalmente, quanto ao prequestionamento requerido, ressalta-se que para solução da questão, não é necessário o órgão colegiado citar os dispositivos usados. Importa que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação (STJ REsp 1541802/SC).

Diante do exposto, reformo a sentença singular. Determino os
juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC, do arbitramento.
Mantidos os demais termos do
decisum.
Em conformidade com o art. 85, § 11º do CPC, m
ajoro os honorários determinados pelo juízo
a quo
para 20% (vinte por cento).

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso da empresa e PROVEJO PARCIALMENTE o recurso do autor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023